Tribunal: CARF
Processo: 13433.001144/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003
AGROINDÚSTRIA ­ CONCEITO LEGAL
Para fins previdenciários, agroindústria é definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Tanto para a agroindústria quanto para a produção rural é inconteste a necessidade de que haja produção própria.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.001144/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.610 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Recorrente
A FERREIRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003
AGROINDÚSTRIA - CONCEITO LEGAL
Para fins previdenciários, agroindústria é definida como sendo o produtor rural
pessoa jurídica cuja atividade econômica é a industrialização de produção
própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
Tanto para a agroindústria quanto para a produção rural é inconteste a
necessidade de que haja produção própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares Campos, Martin da
Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Thiago
Duca Amoni (Suplente Convocado), Samis Antônio de Queiroz, Sonia de Queiroz Accioly e
Ronnie Soares Anderson (Presidente). Ausente o Conselheiro Leonam Rocha Medeiros,
substituído pelo Conselheiro Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 128 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (fls. 224 e ss) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada contra R. Decisão de não reconhecimento de direito creditório relativo a valores que
teriam sido recolhidos indevidamente ou a maior a título de contribuições previdenciárias para as
competências de 11/2002 a 13/2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.001144/2007-10
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

Segundo o Acórdão recorrido:
Tem-se em discussão pedido de restituição de contribuições previdenciárias, a cargo das
empresas, efetuado em 22/11/2007, referente a recolhimentos supostamente indevidos
nas competências 11/2002 a 13/2003.
A fls. 2, o requerente afirma que, a partir de julho de 2001, continuou a contribuir
conforme o regime de tributação do art. 22, da Lei 8.212/1999, a despeito de ter sido
inserido, pela Lei 10.256, de 10/07/2001, o art. 22A, o qual instituiu regime
diferenciado de contribuição para as agroindústrias, as quais tiveram as contribuições
previstas nos incisos I e II do art. 22 da Lei 8.212/1991 substituídas, respectivamente,
por uma contribuição 2,5% e 0,1% incidente sobre o valor de sua receita bruta.
Segundo o requerente, ele é pessoa jurídica agroindustrial estando, portanto, sujeito ao
regime de tributação instituído pela Lei 10.256/2001, tendo pago, indevidamente, as
contribuições do art. 22, incisos I e II, da Lei 8.212/1991, as quais, conforme planilha de
fls. 3, perfizeram valor maior que o devido na sistemática especial ,das agroindústrias.
As fls. 34/35, encaminhou-se ao requerente pedido para que o mesmo comprovasse sua
qualidade de empresa agroindustrial.
As fls. 36/39, o auditor-fiscal designado para análise do pedido de restituição expediu
parecer, propondo o indeferimento, sob os seguintes argumentos:
a) o requerente não comprovou a condição de agroindústria;
b) o contrato social do requerente prevê como objeto social unicamente atividades
industriais, sem previsão de atividade de produção rural;
c) nas GFIP apresentadas pelo requerente o mesmo se enquadra como empresa
industrial (FPAS 507);
d) houve procedimento fiscal abrangendo o período de solicitação da restituição, tendo
o contribuinte parcelado os débitos apurados.
O pedido do requerente foi negado (vide fls 40/41), com base no parecer citado, pelo
então Delegado da Receita Federal do Brasil em Mossoró/RN.
O requerente interpôs recurso ao. de Recursos da Previdência Social — CRPS, fls.
44/49, arguindo, em síntese, que
a) atua no seguimento de alimentos desde 1981, mais especificamente no
beneficiamento de castanhas de caju, utilizando uma grande quantidade de mão-de-obra,
mas nunca tendo estruturado produção própria, preferindo adquiri-la de terceiros, não
significando isto, contudo, que se classifique como indústria;
b) nos termos do Decreto 4.544/2002, indústria é gênero, comportando diversos
seguimentos industriais;
c) o Dicionário Aurélio define agroindústria como (sic) " a indústria nas relações com a
agricultura ou dependências desta, ou ainda a indústria que beneficia matéria prima
oriunda da agricultura e vende o produto final", restando evidente a sua condição de
agroindústria;
d) o simples fato de não constar do objeto social atividade rural não lhe retira a
qualidade de agroindústria;
e) de acordo com o § 30 do art. 25 da Lei 8.870/1994, na redação da Lei 10.526/2001, o
beneficiamento de produtos de origem vegetal integram a produção rural para efeito de
determinação da base legal da contribuição social devida pelo empregador rural pessoa
jurídica, concluindo-se que .produtos de origem vegetal, submetidos a beneficiamento,
ainda que adquiridos de terceiros, constituem produção rural;
f) declarou, por erro de interpretação da legislação aplicável o código FPAS 507;
g) o parcelamento de crédito fiscal não constitui aceitação expressa, mas apenas tácita,
bem como, até aquele evento, interpretava de modo errôneo t a legislação aplicável;
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

h) o Parecer CJ 2247/2000 afirma que não há previsão legal para se tributar o produtor
rural pessoa jurídica pela folha de salário;
i) o pagamento indevido ou a maior de tributos, em face da legislação tributária
aplicável, gera direito a restituição, nos termos do art. 165 do CTN.
Os autos foram remetidos para apreciação desta DRJ, a fim de que o recurso seja
recebido como manifestação de inconformidade, nos termos do art. 66, da Instrução
Normativa - IN RFB n° 900, de 30/12/2008.
É o relatório.
O Acórdão proferido pela DRJ restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2002, 2003
PRODUÇÃO PRÓPRIA NÃO COMPROVADA. REGIME DE TRIBUTAÇÃO DAS
EMPRESAS EM GERAL.
Não há prova nos autos de que o requerente é uma agroindústria nos termos do caput do
art. 22A da Lei 8.212/1991, inserido pela Lei 10.256/2001, pelo que se subsume ao
regime de contribuição previsto no art. 22, da Lei 8.212/1991.
Solicitação Indeferida
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 21/07/2009 (fls. 126), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 13/08/2009 (fls. 128 e ss), insurgindo-se contra a
decisão de 1a Instância, ao argumento de ter direito à restituição, na medida em que encontra-se
inserida no conceito de agroindústria.
Ressalta que o fato de não ter produção própria de castanha de caju não retira sua
natureza de empresa da agroindústria, na medida em que contribuía diretamente para a produção
de castanha de caju em seu estado natural. Assinala restar demonstrado que adquiria os produtos
dos produtores, pessoas físicas, sob a forma de parceria rural, embora de maneira informal.
Assinala que “não comercializa castanhas de caju adquiridas de terceiros em seu
estado natural, mas primeiro faz todo um processo de beneficiamento de melhoramento de sua
qualidade para só então comercializá-las para o mercado interno e externo. Então, não se pode
dizer que a empresa revende produtos adquiridos de terceiros; toda produção de castanha
revendida constitui-se de produção da própria (beneficiada) pela própria recorrente”.
Faz análise da legislação para afirmar que “da interpretação sistémica dos
dispositivos de leis envolvidos com a matéria, chega-se ao entendimento que produtos de origem
vegetal submetidos a processos de beneficiamento (castanha de caju), mesmo adquiridos de
terceiros, constituem produção rural. Consequentemente, seja sob a forma de agroindústria ou
de produtor rural , pessoa jurídica, a recorrente tem o direito de pagar as contribuições para
seguridade social com base no faturamento, em substituição da folha de salário”.
Reafirma que ter havido pagamento indevido ou a maior, ensejador de restituição,
decorrente de interpretação equivocada.
Sob a sua ótica: “A autoridade julgadora de primeiro grau indeferiu o pedido de
restituição porque a recorrente não provou a condição de agroindústria em função da não
existência de produção própria de castanha de caju. Ocorre porém, que ela não considerou o
fato de efetivamente haver uma parceria rural informal entre a recorrente e as pessoas físicas
produtoras de castanha de caju em seu estado natural, o que lhe garante uma parcela na
produção das castanha, parcela esta que representa uma produção própria”.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

Caso se entenda que não se enquadra como agroindústria, busca que a incidência
da contribuição patronal do INSS tenha por base o faturamento, como produtora rural.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Cumpridos os requisitos legais, conheço do recurso.
O Recorrente apresentou pedido de restituição de valores tidos como pagos
indevidamente sobre a remuneração de empregados, relativamente às competências de 11/2002 a
13/2003.
Da análise da Autoridade Competente (fls. 74 e ss) extrai-se que:
4. Preliminarmente, cabe esclarecer importante equivoco cometido pelo representante
do requerente, quando classifica a empresa como agroindústria. Conforme definição
trazida pela Lei 10.256, de 09 de julho de 2001, que introduziu o artigo 22-A à Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, citada no próprio requerimento, considera-se
agroindústria "o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros.
5. Como se depreende de uma análise superficial da legislação citada, para
caracterização de um estabelecimento empresarial como agroindústria, tem-se,
necessariamente, que haver produção própria, fato não comprovado pelo requerente;
6. Além do mais, analisando o contrato social e o aditivo n° 23, percebe-se que a
empresa tem como objetos sociais: a) o beneficiamento, moagem e preparação de outros
produtos de origem vegetal, em especial, beneficiamento de castanha de caju; e, b) a
produção de óleos vegetais em bruto. Como se vê, a empresa tem unicamente a
atividade industrial como finalidade social, sem qualquer previsão de atividade de
produção rural.
7. Do mesmo modo, nas GFIP apresentadas pelo contribuinte, constantes dos sistemas
informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil, consta declaração de empresa
industrial - FPAS 507. Se o contribuinte discordasse desse enquadramento, deveria
retificar tais declarações antes de ingressar com qualquer pedido de restituição.
8. Acrescente-se ainda o fato do sujeito passivo já ter sido submetido à auditoria fiscal
(MPF2 09217362), com cobertura do período em que o mesmo requer devolução de
valores, ressaltando-se que o mesmo não contestou a classificação no FPAS 507
(indústrias em geral) efetuada pela auditoria fiscal, estando os débitos apurados
devidamente parcelados pelo mesmo, configurando-se, dessa forma, sua expressa
aceitação quanto à classificação feita pela fiscalização.
9. Apesar de tudo o que foi explanado, privilegiando os princípios do contraditório e da
ampla defesa, foi encaminhado ao contribuinte, via postal, o Oficio NUFIS/DRF/MOS
n° 001/2008, datado de 28/01/2008, recebido pelo mesmo em 29/01/2008, conforme
Aviso de Recebimento - AR acostado aos autos, solicitando esclarecimentos quanto ao
enquadramento efetuado pelo requerente. No dia e hora aprazados, compareceu o Sr.
Ademar Porfirio de Lima, procurador constituído do peticionante, quando, na
oportunidade, nada apresentou ou comprovou relativamente ao enquadramento
pretendido.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

10. Pelo exposto, não comprovando o requerente condição essencial do pedido
(qualidade de empresa agroindustrial), tem-se o descabimento do mesmo, ficando, deste
modo, prejudicada a análise do mérito do presente requerimento.
Indeferimento necessário.
O Colegiado de 1a instância (fls. 118 e ss) manteve o indeferimento, ao
fundamento de que:
No caso concreto, o próprio requerente afirma no segundo parágrafo, 45, que nunca
estruturou produção própria, preferindo adquirir os produtos agrícolas de terceiros, não
se subsumindo, portanto, ao que determina o comando legal
Em que pese a definição do magnânimo Dicionário Aurélio, cuja repercussão na lingua
portuguesa é notória, dicionário não define fato gerador de tributos, haja vista que esta é
uma prerrogativa exclusiva da lei, conforme o art. 114, do CTN, o qual assevera: "fato
gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente
à sua ocorrência".
Outrossim, se o requerente não é agroindústria, muito menos é produtor rural pessoa
jurídica, haja vista que, como ele mesmo afirmou, nunca plantou, sequer, um pé de caju,
sempre adquirindo a produção de terceiros.
Ora, nos termos do art. 25, da Lei 8.212/1991, na redação da Lei 10.256/2001, a
contribuição do empregador rural pessoa jurídica é incidente 'sobre a receita bruta
proveniente da comercialização de sua produção e não da de terceiros e, para definir o
que é produção rural dos ditos empregadores, é que o § 3o do mesmo art. 25, afirma que
integra esta produção os produtos de origem animal ou vegetal, em estado natural ou
submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar. Ou seja, não
cabe aqui a esquipática interpretação do requerente que este, processando produtos de„
outrem, se transformaria em produtor rural, bem como a ele não se aplica o parecer CJ
2247/2900.
Sendo assim, considerando a prova dos autos, o requerente não perfaz a qualidade de
agroindústria, nos termos do caput do art. 22A; da Lei 8.212/1991, submetendo-se,
portanto, ao regime contributivo pleno do art. 22, do mesmo normativo.
Verifica-se que o Recorrente (extraído do contrato social e o aditivo n° 23) tem
como objeto social: a) o beneficiamento, moagem e preparação de outros produtos de origem
vegetal, em especial, beneficiamento de castanha de caju; e, b) a produção de óleos vegetais em
bruto.
Da sua inconformidade, extrai-se o texto abaixo (fls. 92):
A recorrente atua no setor de alimentos desde 1981, mais especificamente no
beneficiamento de castanhas de caju, utilizando para isso uma grande quantidade de
mão de obra. Nunca houve a preocupação em estruturar uma produção própria de
castanha de caju, preferindo adquiri-las de terceiros para serem beneficiadas, mediante
parcerias informais.
Manifestação no mesmo sentido pode ser encontrada no recurso voluntário (fls.
134):
Data vénia, não e bem essa a verdade dos fatos, uma vez a recorrente que, apesar de não
haver estruturado produção própria, ela contribuía diretamente para a produção de
castanha de caju, em seu estado natural, na medida em que antecipava recursos aos
produtores rurais pessoas físicas para que os mesmos produzissem castanhas de caju
em seu estado natural para serem fornecidas exclusivamente à recorrente, a qual os
beneficiava e revendia para o mercado externo e interno.
A auditoria fiscal apontou que o Recorrente tem atividade industrial como
finalidade social, e que não há produção rural própria, fato não contestado pelo recorrente.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

O Recorrente se autodeclara empresa industrial FPAS 507, conforme se extrai da
GFIP, conforme aponta o relato fiscal.
No âmbito das contribuições previdenciárias devidas pelas pessoas jurídicas a
partir de sua atividade rural, deve-se ter em conta a figura do Produtor Rural Pessoa Jurídica
(PRPJ) e da Agroindústria.
Lei no 8.870, de 1994
Art. 25. A contribuição devida à seguridade social pelo empregador, pessoa jurídica,
que se dedique à produção rural, em substituição à prevista nos incisos I e II do art. 22
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, passa a ser a seguinte: (Redação dada pela Lei
no 10.256, de 2001)
I - 1,7% (um inteiro e sete décimos por cento) da receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção; (Redação dada pela Lei no 13.606, de 2018)
II - um décimo por cento da receita bruta proveniente da comercialização de sua
produção, para o financiamento da complementação das prestações por acidente de
trabalho. (grifou-se)
Lei no 8.212, de 1991
Art. 22A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros,
incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em
substituição às previstas nos incisos I e II do art. 22 desta Lei, é de:
I - dois vírgula cinco por cento destinados à Seguridade Social
II - zero vírgula um por cento para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e
58 da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da
atividade.
O primeiro dispositivo legal, trata das contribuições devidas pelo empregador
pessoa jurídica e produtor rural, PRPJ, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção, em substituição às contribuições previstas nos incisos I e II
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, quais sejam, sobre a remuneração paga, devida ou creditada
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, assim como aquela referente ao
financiamento das prestações por acidente de trabalho.
Já a figura da agroindústria foi introduzida pela Lei no 10.256, de 9 de julho de
2001, identificando-a como o PRPJ cuja atividade econômica seja a industrialização da
produção própria, ou da produção própria juntamente com a adquirida de terceiros.
Assim é que, para ser enquadrada como agroindústria, a pessoa jurídica deve
executar além da atividade de produção rural, a industrialização desta produção própria, ainda
que parte dela seja adquirida de terceiros.
A IN RFB 83/2001 (art. 2o) define como atividade rural, dentre outras, as
atividades de transformação de produtos decorrentes da atividade rural, sem que sejam alteradas
as características do produto in natura, feita pelo próprio agricultor ou criador, com
equipamentos e utensílios usualmente empregados nas atividades rurais, utilizando
exclusivamente matéria-prima produzida na área rural explorada, tais como beneficiamento de
produtos agrícolas, transformação de produtos agrícolas, etc.
Quanto a alegada parceria rural, nenhum elemento comprovador foi trazido aos
autos. Alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.610 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13433.001144/2007-10

Observa-se que tanto para a agroindústria quanto para a produção rural é
inconteste a necessidade de que haja produção própria, fato inexistente e não contestado no
presente processo.
Como se observa, correta a decisão do colegiado de 1a Instancia, nada havendo a
alterar na fundamentação da decisão.
Assim, pedido de restituição do Recorrente, calcado em pagamentos efetuados a
maior, ao enfoque de enquadrar-se na condição de agroindústria ou produtor rural não pode ser
acolhido.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital